Tribunal: TJDFT
Processo: 0002112-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Concurso formal. Circunstâncias e consequências do crime. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Causa de aumento. Recorrer em liberdade.

1 - Se o réu, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes e não crime único.

2 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

3 – Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime se o proprietário da empresa vítima, sem condições psicológicas para mantê-la funcionando, teve que encerrar suas atividades em decorrência do crime.

4 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.

5 - Se as declarações do réu ajudaram a formar o convencimento do julgador, reconhece-se a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ.

6 - Havendo provas suficientes de que os crimes foram cometidos em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo – confissão dos agentes e depoimento da vítima e testemunhas -, deve incidir as duas causas de aumento.

7 - Condenado o apelante a mais de 9 anos de reclusão, em regime fechado, por crime grave – roubo cometido em concurso com outras duas pessoas, emprego de arma de fogo, mediante ameaças de morte e tentativa de restringir a liberdade das vítimas -, mantém-se a prisão preventiva decretada na sentença, sobretudo se, preso em flagrante e convertida essa em preventiva, só foi solto no curso do processo em decorrência de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

8 – Apelações providas em parte.